Tribunal: TCU
Processo: 012.104/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 6482/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 2o, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, e §§ 4o e 5o, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria da Sra. Sonia Maria Guariza de Assumpção Miranda (peça 4), a seguir relacionado, sem prejuízo de restituir os autos à AudPessoal para que dê início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do aludido ato, conforme os pareceres emitidos no processo e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 012.104/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Sergio Sampaio Monteiro (XXX.832.399-XX); Sonia Maria Guariza de Assumpcao Miranda (XXX.053.109-XX); Waldir Hamann (XXX.054.499-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.